Tribunal: STF
Processo: RE 1544987
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. BURACO NEGRO. ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. EFEITOS FINANCEIROS. TETO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTENTE. 



    I - O autor afirma que complementou as condições necessárias à obtenção da aposentadoria em agosto/82, sob auspício da Lei n° 6.950/81, mas continuou trabalhando, tendo se aposentado em 03.08.90. Afirma ter direito adquirido ao recálculo do seu beneficio considerando integrais os 36 últimos salários de contribuição, corrigidos mês a mês, até o teto limite de 20 salários mínimos, fixando-se, de sua média simples, o salário de beneficio e, consequentemente, a RMI - representativa integral a 100% do resultado da operação aritmética acima - prevalecendo seus efeitos desde quando concedido e revisto o benefício por força dos arts. 144/145, da Lei n° 8.213/91. 



    II - A aposentadoria por tempo de serviço, com DIB em 03/08/90, foi concedida aos 38 anos, 01 mês e 02 dias de tempo de serviço, posteriormente à promulgação da CF/88, porém, antes da edição da Lei n° 8.213/91. Coincidiu com o período em que o Instituto encontrava-se em fase de adaptação às normas constitucionais e não havia sido editado o Novo Plano de Benefícios, passando a ser, popularmente, denominado ‘Buraco Negro’. 



    III - O benefício concedido na fase de transição foi inicialmente calculado em conformidade com o que preceituava a CLPS/84 (Decreto n.° 89.312 de 23/01/84), mas foi alcançado pela Lei 8.213/91, consoante disposição do seu artigo 144, que previa o recálculo da renda mensal inicial dos benefícios concedidos entre 05/10/88 e 05/04/1991, com efeitos financeiros a partir de junho/92. 



    IV - Embora haja direito adquirido à aposentação, sua forma de cálculo é determinada pelo requerimento ou afastamento da atividade, marcos a partir dos quais os salários-de-contribuição são tomados. Desse modo, o direito adquirido vislumbra-se no tocante ao benefício em si, e não abrange a sua forma de cálculo, a qual guarda relação de dependência como o exercício do direito e, consequentemente, com os requisitos da Lei vigente à época em que exercitado. 



    V - Não há previsão legal para utilização híbrida de parte do ordenamento antigo e parte da nova legislação, restando indevida a aplicação conjugada daquilo que se afigurar benéfico em cada um dos diplomas. 



    VI - Apelo improvido.” (Doc. 24, p. 5-6)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 26) foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, Rubens Rodrigues Pimentel apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, 194, inciso IV, 201 e 202 da Constituição da República (Doc. 32).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, conquanto tenha proferido juízo positivo de retratação quanto ao Tema 334 da Repercussão Geral, manteve o desprovimento da apelação do autor (Doc. 88), motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 91). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de garantir o cálculo do benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão, caso mais favorável, conforme se verifica no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, Tema 334 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.” (DJe de 26/08/2013)



    Transcrevo trechos do voto da relatora, in litteris:



    “(…)



    4. Em matéria previdenciária, já está consolidado o entendimento de que é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior revogue o dito benefício, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis.



    É que, nessas situações, coloca-se a questão da supressão, de um direito já incorporado ao patrimônio do segurado e constitucionalmente protegido contra lei posterior, que, no dizer do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, não pode prejudicá-lo.



    (…)



    Quando a lei nova menos favorável não ressalva os direitos adquiridos e a Administração não os respeita, esta Corte os assegura, dando efetividade à garantia constitucional.



    (...)



    Tenho que, uma vez incorporado o direito à aposentação ao patrimônio do segurado, sua permanência na ativa não pode prejudicá-lo. Efetivamente, ao não exercer seu direito assim que cumpridos os requisitos mínimos para tanto, o segurado deixa de perceber o benefício mensal desde já e ainda prossegue contribuindo para o sistema. Não faz sentido que, ao requerer o mesmo benefício posteriormente (aposentadoria), o valor da sua renda mensal inicial seja inferior àquela que já poderia ter obtido.



    Admitir que circunstâncias posteriores possam implicar renda mensal inferior àquela garantida no momento do cumprimento dos requisitos mínimos é permitir que o direito adquirido não possa ser exercido tal como adquirido.



    (…)



    Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se aos recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (DJe de 26/08/2013, destaquei)



    Assevere-se, também, que o disposto no artigo 144 da Lei 8.213/1991 aplica-se à revisão dos benefícios previdenciários concedidos em data posterior à Constituição da República de 1988 e anterior à referida legislação federal, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Nesse sentido foram os julgados proferidos nos autos do Recurso Extraordinário 582.719-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009, e do Agravo de Instrumento 649.113-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 24/09/2010, o qual porta a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 144 DA LEI 8.213/91.



    1. A decisão agravada não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de que, quanto à revisão de benefício previdenciário concedido em data posterior à Constituição Federal de 1988 e anterior à Lei 8.213/91, aplica-se o disposto no artigo 144 dessa lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido divergiu desse entendimento, porquanto não implica regime jurídico híbrido a revisão da renda mensal inicial do segurado que preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício antes da entrada em vigor da Lei 7.787/1989, época em que o teto do salário de contribuição correspondia a 20 (vinte) salários mínimos, e, por conseguinte, a posterior aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/1991.



    Confiram-se, nesse sentido, as decisões transitadas em julgado proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários 816.853, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/10/2016; 928.934, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/03/2016; 959.709, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 04/05/2016; 964.114, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/09/2016; e 1.092.613, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/017.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em dez por cento do valor atribuído à causa devidamente corrigido.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente